Tribunal: STF
Processo: HC 185752
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Manoel Gomes Silva Neto e outro, em favor de Genesis Oliveira da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.635.168/BA.
    Por meio deste writ, a impetrante pretende que esta Corte determine ao STJ que aprecie o agravo em recurso especial, não conhecido porque o paciente deixou de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agrada, de maneira que atraiu a Súmula 284 desta Corte.
    Requer, alternativamente, a concessão da ordem para “anular todos os atos decisórios à partir da r. sentença, por falta de observância dos Princípios do Due Process Law, Ampla Defesa, Contraditório e Presunção de Inocência.”
    É o relatório.
    Decido.
    Não tem razão o impetrante.
    A decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ foi confirmada, por duas vezes, pela Quinta Turma daquela Corte, que assentou ser o agravo em recurso especial inadmissível porque a parte deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida.
    No sentido, é pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever, em recurso extraordinário, decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:
    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.
    Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.
    A exceção reside nos casos de alegada ofensa à matéria de ordem pública, como a tempestividade, o que não é o caso dos autos.
    Quanto ao mérito, verifica-se que pretende a parte a revisão criminal do julgado.
    No ponto, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observa-se, da leitura das alegações finais do paciente, que não houve qualquer impugnação ao reconhecimento fotográfico, razão por que operou-se a preclusão. (eDOC 4, p. 25-27)
    Ademais, ainda que superado o óbice, a condenação não foi baseada, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico.
    Conforme se observa, provas testemunhais e imagens capturadas por câmeras de segurança confirmam a autoria como sendo do paciente. (eDOC 5, p. 22)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente